Tribunal: TJPA
Processo: 0813990-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813990-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: MILENA GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DENEGADO PELO JUÍZO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
CARÊNCIA DE FATOS NOVOS A ENSEJAR A CUSTÓDIA DA PACIENTE
: ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, DIVERGINDO DO PARECER MINISTERIAL.

1. O art. 387, §1º, do CPP, prevê QUE somente SERÁ possível a segregação cautelar, após a sentença condenatória, se devidamente motivada a sua necessidade em fatos e circunstâncias dos autos que se subsumam a um dos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

2. Verificado que A paciente respondeu a todo o processo em liberdade e não constatado fatos novos a ensejar a prisão quando da sentença condenatória prolatada em primeiro grau, resta configurado o alegado constrangimento ilegal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, MANTENDO A LIMINAR DEFERIDA, QUE COLOCOU EM LIBERDADE A PACIENTE MILENA GOMES DOS SANTOS. DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
da presente ação mandamental e, no mérito, pela
concessão da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Milena Gomes dos Santos
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra suposto ato ilegal do
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA
, nos autos do
Processo nº 0009527-80.2017.8.14.0012
.

Em sua
petição inicial
, ID 11244800, o impetrante informou a paciente está presa pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas e crime de corrupção de menores, previstos nos
artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 244-b, do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
, correspondente a apreensão de
1,6g

(uma grama e seis decigramas)
de “
cocaína
” e
6,6g (seis gramas e seis decigramas)
de “
maconha
”, conforme Laudo Toxicológico Definitivo anexo aos autos.

Arguiu que, em sede de audiência de custódia, o juízo
a quo
concedeu a ora paciente a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mediante o pagamento de fiança.

Acrescentou que a paciente foi denunciada pelo órgão acusatório e respondeu toda a instrução processual em liberdade, todavia, sobrevindo sentença condenatória, o magistrado singular decretou a custódia preventiva da paciente sob os seguintes fundamentos: “
Entendo estarem plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade diante da presente condenação, e ainda, a garantia da ordem pública na medida em que a condenada apresenta antecedentes criminais por tráfico e roubo, razão pela qual DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA
.”

Desta forma, “
a par da circunstância de que respondeu todo processo em liberdade provisória, bem como considerando a reduzidíssima quantidade de droga apreendida (1,6 gramas de cocaína e 6,6 gramas de maconha) e por se tratar de crime se violência e grave ameaça, verifica-se que subsistem instrumentos menos gravosos diversos da constrição corporal aptos e idôneos alcançar o mesmo resultado acautelatório da prisão preventiva (CPP, arts. 282, I e II C/C 319), razão pela qual impetra-se o presente remédio heroico para fins de sanar evidente constrangimento ilegal do qual é alvo a Paciente
”.

Sob tais fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão do pedido para que cesse o constrangimento ilegal suportado pela paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, até o trânsito em julgado da sentença.

No mérito, postulou pela concessão em definitivo da ordem, confirmando-se a liminar a ser concedida.

Requereu a sua
intimação
para fins de
Sustentação Oral
.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 11260308.

Através do
Ofício nº 83/2022
, o juízo monocrático prestou
informações
, nos seguintes termos:

“
(...). a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Segundo narra a denúncia, no dia 20.08.2017, por volta das 16h00min, a denunciada Milena Gomes dos Santos foi abordada pela Polícia Militar e em seu poder foram encontradas 18 (dezoito) “trouxinhas” de substância entorpecente (Laudo Toxicológico Definitivo de ID 26364078 apontou tratar-se de 6,6 gramas de substância popularmente conhecida como maconha e 1,6 gramas de substância popularmente conhecida como cocaína). Extrai-se dos autos que na data e hora acima mencionadas, a denunciada, juntamente com uma adolescente e mais um amigo chamado “Natanael” estavam seguindo na rua Inácio Moura em uma motocicleta, quando perceberam a presença da viatura da Polícia Militar, resolveram adentrar na travessa Carola, que não possui saída. O rapaz de nome Natanael fugiu do local, restando apenas duas mulheres, a paciente Milena Gomes dos Santos, de 18 anos de idade e, Julima Tavares Pinto, de 17 anos de idade. Um dos policiais viu quando a denunciada se livrou de uma sacola. Ao realizarem a revista no local encontraram a sacola jogada, contendo, ao todo, 18 (dezoito) trouxinhas de substâncias entorpecentes. O Ministério público denunciou a paciente pela prática dos delitos descritos no art. 33, da Lei 11.343/2006 e no Art. 244-B da Lei 8.069/1990. Defesa Prévia apresentada em 26/10/2018, segundo ID 26364083. A denúncia foi recebida em 19/03/2019, conforme ID 26364084. Após a instrução, sobreveio sentença condenatória em 22/05/2020 (ID 26364088). B) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva. Este juízo, em sentença proferida nos autos de origem (ID 26364088), decretou a medida constritiva uma vez ter observado estarem plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores no art. 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade diante da condenação decretada, e ainda, a garantia da ordem pública, na medida em que a paciente apresenta antecedentes criminais por tráfico e roubo. c) Informações inerentes aos antecedentes criminais e primariedade, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade. A certidão de antecedentes criminais da paciente está acostada no documento ID 26364094. Não há elementos nos autos que possam auferir, concretamente, acerca da conduta social e personalidade da paciente. D) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. A paciente encontra-se presa desde a data de 19/06/2020. E) Indicação da fase em que se encontra o procedimento. Finalizada a instrução processual e proferida a sentença, o processo encontra-se com vista ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para julgamento de recurso de Apelação em 2º Grau, ID 26364094. F) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões etc. Em anexo a este ofício, far-se-á a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva e a certidão de antecedentes criminais da paciente. (...)
.”

c
om o retorno dos autos, analisando as razões suscitadas pelo impetrante e as informações prestadas pelo juízo inquinado coator,
concedi
o
pedido de liminar
pleiteado, determinando a
substituição
da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319, do Código de Processo Penal
, em
13 de outubro de 2022
, ID 11384336.

Em seu
parecer
, ID 11620783, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação

da ordem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de adequação e admissibilidade,
conheço
da presente ordem.

Como informado ao norte, o imperante sustenta, em síntese, que a paciente respondeu a todo o processo em liberdade, inexistindo fato novo a ensejar a sua prisão cautelar, sendo necessária a revogação da sua custódia preventiva, a fim de fazer cessar o suposto constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto,
prima facie
, que
razão assiste
ao impetrante.

O
Habeas Corpus
, remédio jurídico de raiz constitucional, destina-se a tutelar a liberdade física do indivíduo, protegendo-o de atos ilegais ou abusivos de poder emanados de autoridade pública, com previsão nos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Com esse viés, alcança o Remédio Heroico não só a hipótese da efetiva constrição desse mais caro bem do ser humano, como também aquela outra em que esse mesmo bem se encontra sob afronta potencial.

Por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Na hipótese, o Magistrado
a quo
, ao negar, a paciente, o direito de recorrer em liberdade, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
(...). III.12. PRISÃO PREVENTIVA. Entendo estarem plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade diante da presente condenação, e ainda, a garantia da ordem pública na medida em que a condenada apresenta antecedentes criminais por tráfico e roubo, razão pela qual DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA. (...)
.” (ID 11244808).

Insta salientar que, a partir da reforma introduzida no Código de Processo Penal, pela
Lei nº 11.719/2008
, o juiz deve fundamentar, na sentença condenatória, a necessidade concreta de manutenção ou imposição da prisão processual, nos termos do que dispõe o
artigo 387, §1º, do CPP
.

Assim, verifica-se que os requisitos para a decretação da prisão preventiva devem ser utilizados em face da nova previsão legal, somente autorizando a segregação cautelar do réu quando houver necessidade de tal medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, faz-se necessária a demonstração da existência de, ao menos, elementos indiciários concretos que estejam a indicar a necessidade da prisão da paciente, na forma do estabelecido no
artigo 312 do CPP
, em contraposição ao direito de recorrer em liberdade.

Nessa perspectiva, penso que os fundamentos utilizados pelo
magistrado a quo
não são hábeis a justificar a denegação a paciente do direito de recorrer em liberdade.

Em análise, constata-se, primeiramente, que a paciente respondeu ao processo em liberdade, tendo comparecido a todos os atos processuais, sempre que convocada.

Extrai-se das informações prestadas pelo juízo a quo que:

“
(...). Segundo narra a denúncia, no dia 20.08.2017, por volta das 16h00min, a denunciada Milena Gomes dos Santos foi abordada pela polícia militar e em seu poder foram encontradas 18 (dezoito) “trouxinhas” de substância entorpecente (Laudo Toxicológico definitivo de ID 26364078 apontou tratar-se de 6,6 gramas de substância popularmente conhecida como maconha e 1,6 gramas de substância popularmente conhecida como cocaína). (...). O Ministério Público denunciou a paciente pela prática dos delitos descritos no art. 33, da Lei 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei 8.069/1990. Defesa Prévia apresentada em 26/10/2018, segundo ID 26364083. A denúncia foi recebida em 19/03/2019, conforme ID 26364084. Após a instrução, sobreveio sentença condenatória em 22/05/2020 (ID 26364088). (...). A paciente encontra-se presa desde a data de 19/06/2020. (...)
.” ID 11333818.

Nota-se, portanto, que a paciente, respondeu ao processo em liberdade e, quando da prolação do
decisum
, foi decretada sua prisão em virtude de sentença condenatória recorrível, como determina o disposto no artigo 387, §1º, do CPP.

Todavia, não se verificou, ao longo da instrução criminal, que a paciente tenha tentado se esquivar da aplicação da lei penal, sendo, ao meu ver, equivocada decisão que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, não havendo motivação idônea para a denegação do benefício.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. “Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, a Sexta Turma deste Superior Tribunal tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere" (RHC n. 60.565/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015). 2.
No caso, foi negado o direito de apelar em liberdade, apesar de o paciente ter respondido solto ao processo que se iniciou em 22/8/2020. Destacou-se na sentença condenatória que a gravidade em concreto do crime praticado bem como o fato de o agente ser reincidente e portador de maus antecedentes e haver tentado se esquivar da abordagem policial seriam motivos suficientes para se decretar a custódia cautelar
. 3.
Contudo, verifica-se que o paciente respondeu solto ao processo por fato praticado 11 meses antes da prolação da sentença que o condenou a 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por ter sido flagrado em posse de 8g (oito gramas) de crack e 0,4g (quatro decigramas) de cocaína
. 4.
Portanto, os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da persecutio criminis
. 5. Ordem concedida.
(STJ - HC n. 705.886/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).
Grifei

Não obstante, em que pese a condenação imposta a ora paciente, compreendo que a
pequena quantidade de drogas apreendidas em sua posse
, tratando-se de 1
,6g (uma grama e seis decigramas)
de “
cocaína
”, e
6,6g (seis gramas e seis decigramas)
de “
maconha
”, aliadas as demais peculiaridades do caso concreto,
autorizam a concessão da liberdade da paciente
, não sendo possível vislumbrar o
periculum libertatis
, isto é, o risco da liberdade do paciente representar ameaça à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à asseguração da lei penal.

Destarte, embasado no
princípio da proporcionalidade
, entendo, ao menos por ora, que os documentos e os fatos relatados nos autos não revelam a necessidade (
periculum libertatis
), nem a adequação (utilização da medida cautelar mais idônea para a asseguração do efeito garantidor do processo) da segregação cautelar imposta a paciente, consoante preconizado pelo
artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Portanto, ausentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, especificamente no que toca ao
periculum in libertatis
(garantia à ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal), torna-se ilegal a decretação da prisão preventiva da paciente, pois a concessão da liberdade provisória constitui medida impositiva, conforme se extrai da interpretação do
artigo 321 do CPP
,
in verbis
: “
ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares do art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código
.”

A propósito, segundo o magistério do doutrinador
Fernando Capez
(Curso de Processo Penal, 19ª edição, Editora Saraiva: p. 351),
in verbis
: “
(...). a concessão da liberdade provisória será obrigatória quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Não se trata de faculdade do juiz, mas direito público subjetivo da pessoa, cuja inobservância torna a prisão provisória desprovida de justa causa (...).
”

Não obstante, curial destacar que a paciente foi condenada pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e
crime de corrupção de menores
, todavia, sem representar violência concreta à pessoa, assim como o crime não foi praticado contra seu filho ou dependente, pelo que não há, rigorosamente, demonstração efetiva da necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva.

Por fim, registro que a prisão preventiva para garantia da ordem pública se justifica apenas e exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto, sob pena de configurar a vedada hipótese de cumprimento antecipado da pena.

Assim, ante a inexistência de indícios de que a soltura da paciente importaria risco à ordem pública ou de que pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, a concessão da ordem é medida que se impõe.

Desta forma, por se encaixar exatamente nesse contexto, reputo cabível e suficiente
substituir a custódia preventiva pela PRISÃO DOMICILIAR
da paciente

Milena Gomes dos Santos
, brasileira, solteira, autônoma, RG nº 7807901, e CPF nº 701.251.292-03, residente e domiciliada na Rua Mário Martins, nº 191 Bairro São Raimundo, CEP 68.400-000, cidade de Cametá/PA
,

enquanto perdurar a conclusão da apelação penal até seu julgamento pelas Turmas de Direito Penal
.

Por todo o exposto,
divergindo

do respeitável parecer ministerial
, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada para revogar a prisão preventiva da paciente,
ratificando assim a liminar anteriormente concedida
,
ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto
.

Serve a presente decisão como Ofício
.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/12/2022